Tribunal: STF
Processo: Rcl 34979
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão.



    1. Ambas as Turmas da Corte têm entendido que, após a instituição do contraditório obrigatório em sede reclamatória, é possível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando verificada a angularização da relação processual. Precedentes.



    2. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo-se a omissão, se fixarem os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais deverão ser processados pelo juízo da execução do Processo nº 1000963-85.2017.4.01.3700.